Tribunal: TJDFT
Processo: 0710011-53.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
PENAL. DESOBEDIÊNCIA. CONTUNDÊNCIA DA PROVA SUBJETIVA. ORDEM DE PARADA EMITIDA POR AGENTES DE POLÍCIA DURANTE ABORDAGEM EM PÁTIO DE DELEGACIA DE POLÍCIA. TIPICIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. Conduta criminosa do recorrente consistente em desobedecer a ordem emitida por agentes de polícia, os quais, em 1o.9.2020, por volta das 10h30, na QR 308, Área Especial, 32a delegacia de polícia, Samambaia/DF, teriam abordado o acusado que estaria a transitar (sem justa causa) nos arredores do pátio da delegacia de polícia, onde estariam estacionados alguns veículos apreendidos, e, em razão da determinação de que colocasse as mãos na cabeça, empreendeu fuga.

II. Contexto probatório coeso: contundência da prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas (agentes de polícia) e dos demais elementos indiciários (ocorrência policial n. 4.296/2020 – id 42674414, p. 8/11). Inexistência de contradição relevante entre os depoimentos prestados na fase instrutória pelas testemunhas J.L.D.S., H.K.M.C. e Z.D.S. (ids 42675420, 42675465 e 42675466), as quais confirmaram que o acusado, ao ser abordado enquanto transitava (sem justa causa) no pátio da 32a delegacia de polícia, onde ficam estacionados os veículos apreendidos, e mediante ordem de parada (pôr a mão na cabeça), empreendeu fuga, tendo sido capturado ainda dentro do complexo da delegacia.

III. Ademais, a jurisprudência do TJDFT entende que os depoimentos prestados por agentes de polícia que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1013843, DJE 05.05.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 1012878, DJE 03.05.2017.

IV. Resultam, pois, ilhadas as teses recursais de atipicidade da conduta e de insuficiência probatória. Autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico) irrefutáveis: tipicidade da conduta ao artigo 330 do Código Penal. Pena celular razoavelmente fixada (vinte e cinco dias de detenção e vinte dias-multa, não convertida em pena restritiva de direitos, por se tratar de reincidente).

V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 86, § 5o). Sem custas nem honorários.